Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 2.294/99 dispôs sobre a situação dos servidores que integravam os quadros das extintas fundações, bem assim quanto à assunção por parte do Distrito Federal das obrigações das extintas autarquias.
2. O Decreto Distrital n. 20.976/2000 estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores da extinta Fundação Zoobotânica do DF, integrando-os, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Estado da Agricultura.
3. Reconhecida a legitimidade ativa da agravada para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato representante da categoria profissional. Ademais, por força de imperativo legal (ex lege), a Secretaria de Agricultura do DF absorveu o orçamento, direitos e deveres inerentes à extinta Fundação Zoobotânica do DF.
4. O servidor da extinta Fundação Zoobotânica do DF é parte legitima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.